Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA FASE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe.
4. No que se refere à terceira fase da dosimetria do crime de receptação, a omissão do Julgador monocrático quanto à análise trifásica da dosimetria da pena implica no reconhecimento da nulidade da r. sentença.
5. Nulidade decretada de ofício. Sentença cassada.